Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Conforme dispõe a Lei n.o 8.245/91, no art. 23, inciso I, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. Em caso de falta de pagamento do aluguel e demais encargos, poderá haver o desfazimento da locação.
2. Ao contrário do que alega o apelante, não se trata de prorrogação de contrato de locação residencial (art. 47 da Lei n.o 8.245/91), uma vez que houve a configuração do inadimplemento previsto no art. 9o da referida legislação, o que caracteriza uma das hipóteses de retomada do imóvel.
3. Não há provas de suposta convenção verbal, realizada durante o inventário extrajudicial, de que o apelante continuaria a residir no imóvel até a sua venda.

4. Apelação conhecida e não provida.